Tribunal: TJDFT
Processo: 0730925-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDA ANTECIPADA. PRISÃO DOMICILIAR. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. ROUBO. VIOLÊNCIA REAL. OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. REQUISITO NÃO PREENCHIDO.
I – O crime de roubo praticado com violência real contra a vítima, que foi abordada pelo agravante e por mais um comparsa, ameaçada com uma arma de fogo, mediante restrição de sua liberdade por 50 minutos, impede a concessão de saída antecipada com prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica, ausente um dos requisitos estabelecidos do pedido de providências.
II – Recurso conhecido e desprovido.